Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO. COISA JULGADA. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO. ALCANCE.

I – Por expressa disposição legal, apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada (CPC, art. 504, I). No entanto, o pedido e a causa de pedir adotados na fundamentação da decisão integram a res judicata, de maneira que, na hipótese de dúvida na interpretação do dispositivo da sentença, deve optar pela que esteja mais em conformidade com os limites da lide. Precedente.

II – O pedido subsidiário formulado na petição inicial da ação de conhecimento, que também foi acolhido na impossibilidade de o veículo não ser encontrado, é de condenação da agravante de forma solidária com os demais réus a reparar os prejuízos sofridos pelo agravado.

III – Conjugando o pedido deduzido na ação de conhecimento com o teor do dispositivo da sentença e dos fundamentos do acórdão, nota-se que ficou claramente reconhecida a responsabilidade solidária da agravante, de maneira que imputar-lhe o pagamento pelo valor equivalente em dinheiro do veículo não ofende à coisa julgada.

IV – Negou-se provimento ao recurso.